Tribunal: TJSP
Processo: 0008792-50.2017.8.26.0000
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Penal - Procedimento
Ordinário no 0008792-50.2017.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é autor
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são réus CALIMÉRIO
LUIZ CORREA SALES (PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁLVARES FLORENCE) e
FERNANDA DE CÁSSIA CORREA ZUCHETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Penal - Procedimento Ordinário no 0008792-50.2017.8.26.0000 -Voto no 20.743 - MO
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Ação
Penal
-
Procedimento
Ordinário
no:
0008792-50.2017.8.26.0000
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO
Réus: CALIMÉRIO LUIZ CORRÊA SALES (PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE ÁLVARES FLORENCE) E FERNANDA DE CÁSSIA CORRÊA ZUCHETTI
Processo: PIC-MP N° 0000286-96.2018.8.26.0664
Origem: COMARCA DE VOTUPORANGA
Voto no 20.743
Ação Penal - Procedimento Ordinário. Prefeito Municipal.
Crimes de uso de documento particular falso, e falsificação de
documento particular. Autoria e materialidade comprovadas.
Fixação de sanções penais. Pretensão acusatória procedente.
Trata-se
de
Ação
Penal
de
Competência Originária na qual são Réus CALIMÉRIO
LUIZ CORRÊA SALES, Prefeito do Município de
Álvares Florence - denunciado pela acusação, por
duas vezes e em concurso material (artigo 69,
“caput”, do Código Penal), dos crimes de uso de
documento particular falso (artigo 304, na forma
do artigo 298, “caput”, ambos do Código Penal) -,
e FERNANDA DE CÁSSIA CORRÊA ZUCHETTI, funcionária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Penal - Procedimento Ordinário no 0008792-50.2017.8.26.0000 -Voto no 20.743 - MO
3
pública municipal - denunciada pela acusação, por
duas vezes e em concurso material (artigo 69,
“caput”,
do
Código
Penal),
dos
crimes
de
falsificação de documento particular (artigo 298,
“caput”, do Código Penal). Segundo a denúncia,
FERNANDA, sob orientação de CALIMÉRIO, falsificou
documentos
particulares,
consistentes
em
dois
orçamentos adulterados, utilizados por CALIMÉRIO
para simular pesquisa de preço para contratação de
empresa para realização de concurso público, a fim
de incluir informação falsa em inquérito civil que
apurava fraudes na dispensa de licitação para a
contratação de serviços de realização do Concurso
Público
no
01/2015,
tudo
para
burlar
a
fiscalização do Ministério Público.
O
procedimento
investigatório
teve curso e, pessoalmente notificados (fls.313 e
316), foram apresentadas respostas à acusação,
sustentando a inépcia da petição inicial e a
insuficiência probatória (CALIMÉRIO fls.366/383;
FERNANDA fls.352/365).
Recebida
a
denúncia
(fls.309/404), os Réus foram citados, apresentando
defesas preliminares (CALIMÉRIO
fls.598/615;
FERNANDA - fls.623/638), com regular realização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Penal - Procedimento Ordinário no 0008792-50.2017.8.26.0000 -Voto no 20.743 - MO
4
instrução criminal.
Encerrada
a
instrução,
foram
apresentados memoriais escritos pelo Ministério
Público
(fl.666/673),
manifestando-se
pela
condenação dos Réus, e pelos Réus, requerendo a
absolvição (fls.678/698).
É o relatório.
Os temas de inépcia da denúncia
(feito,
aliás,
impropriamente
ao
final
das
alegações, pois, se é questão preliminar, deveria
ser posta de primeiro) e de cerceamento de defesa
já
foram
objeto
de
análise
e
rejeição
fundamentada: 1. no Acórdão de recebimento da
denúncia (fls.399/404), quando expressamente se
rejeitou a questão da inépcia; 2. no Despacho de
indeferimento de diligências (fls.646 e 664) pela
impropriedade
da
pretensão
mais
do
que
protelatória, tudo conforme o artigo 400, § 1°, do
Código de Processo Penal, aqui aplicável por força
do artigo 9° da Lei n° 8.038/90, sem se olvidar as
específicas disposições do artigo 11, “caput” e
seu § 3°, da mesma Lei Especial.
A ação penal é procedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Penal - Procedimento Ordinário no 0008792-50.2017.8.26.0000 -Voto no 20.743 - MO
5
A
prova
oral
produzida
está
contida nas mídias digitais de fls.444, 499 e 518.
A materialidade dos crimes está
demonstrada
pelas
cópias
dos
documentos
que
instruíram a denúncia, em especial fls.81/82,
91/92, 93/94, 128/129 e 138.
Na
fase
do
inquérito:
1.
CALIMÉRIO (fls.81/82), em resposta ao Ministério
Público, disse que foi contratada a empresa
Persona
Capacitação
Assessoria
e
Consultoria
Eireli, sem processo licitatório, em razão dos
pequenos
custos,
após
apresentação
de
três
orçamentos por empresas diferentes; 2. FERNANDA,
em suas declarações ao Ministério Público (fls.197/198), disse que: a. trabalhou na
Prefeitura de Álvares Florence até fevereiro de
2015 como Secretária Municipal de Assistência
Social, sendo desligada por determinação judicial;
b. após o desligamento, seu tio, o Prefeito
CALIMÉRIO, “criou uma lei”, possibilitando a
prestação
de
serviços
voluntários,
assim
continuando a trabalhar, embora não mais como
Secretária; c. enquanto ocupou o cargo, dividia
seu tempo e funções entre a Secretaria de
Assistência Social e o setor de compras; d. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Penal - Procedimento Ordinário no 0008792-50.2017.8.26.0000 -Voto no 20.743 - MO
6
novembro
de
2014,
solicitou
orçamentos
para
realização de concurso público de nutricionista,
não sabendo esclarecer as empresas solicitadas; e.
não houve procedimento licitatório porque o valor
era
considerado
baixo,
acreditando
que
foi
realizado pela Empresa Persona; f. as solicitações
de orçamentos era feitas por e-mail ou por
telefone, sendo respondidas para uma caixa de e-
mail do Outlook que permanecia aberta na tela do
computador, sendo possível o acesso por qualquer
pessoa;
g.
não
encaminhou
os
e-mails
de
fls.130/131, desconhecendo a quem se referem,
embora não houvesse outra Fernanda no setor de
compras da Prefeitura. Em seus interrogatórios
judiciais: 1. CALIMÉRIO negou os fatos, afirmando
que:
a.
não
participava
de
procedimento
licitatório, apenas determinando sua realização,
bem como delegando as funções; b. não acompanhava
pessoalmente os concursos, nada tendo a dizer
sobre os fatos específicos; c. FERNANDA continuou
trabalhando após sua exoneração, somente para
repassar
as
orientações
do
serviço
à
nova
funcionária; d. conhecia apenas superficialmente a
primeira colocada no concurso para provimento de
um cargo de nutricionista; 2. FERNANDA negou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Penal - Procedimento Ordinário no 0008792-50.2017.8.26.0000 -Voto no 20.743 - MO
7
fatos, repetindo aquela versão, acrescentando que:
a. sequer conhecia as empresas mencionadas; b. à
época,
não
estava
mais
naquele
setor
da
Prefeitura; c. qualquer funcionário poderia ter
acesso ao e-mail institucional, inclusive Joyce;
d. não adulterou as datas de qualquer documento.
A testemunha Ricardo disse que:
1. era sócio da empresa CONSESP à época; 2.
recebeu um ofício do Ministério Público, solicitando informações sobre proposta
orçamentária encaminhada à Prefeitura de Álvares
Florence; 3. respondeu afirmando que não houve
encaminhamento da proposta em 18 de dezembro de
2014, mas sim em 18 de novembro de 2015; 4. ou
seja, a empresa não elaborou o documento de
dezembro de 2014, inclusive o timbre da empresa já
havia mudado; 5. apesar de ser o mesmo objeto, a
data não era condizente com a realidade.
A testemunha Sônia, representante
da Empresa GL, disse que: 1. sua empresa respondeu
a uma solicitação de e-mail da Prefeitura de
Álvares Florence para realização de concurso
público para provimento de cargo de nutricionista;
2. o orçamento foi encaminhado em 2015, mas o
serviço não foi realizado; 3. não conhecia ninguém

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Penal - Procedimento Ordinário no 0008792-50.2017.8.26.0000 -Voto no 20.743 - MO
8
da Prefeitura; 4. sabia que a empresa Persona era
sua concorrente.
A testemunha Joyce disse que: 1.
trabalhava no setor de compras da Prefeitura desde
março de 2012; 2. nunca atuou no setor de
concursos;
3.
não
trabalhou
na
dispensa
da
licitação envolvendo a empresa mencionada; 4.
soube do processo envolvendo as acusações de
adulteração das propostas porque depôs mais de uma
vez na Promotoria; 5. FERNANDA era sobrinha de
CALIMÉRIO e trabalhou na Prefeitura até 2015,
sendo exonerada por determinação judicial em razão
do parentesco; 6. só havia uma pessoa com nome de
FERNANDA trabalhando naquele setor; 7. a leitura
do e-mail do setor de compras era configurado no
programa do Outlook, permanecendo aberto na tela
do computador, e qualquer funcionário poderia
acessar; 8. não sabia dizer se os Réus tinham
alguma
ligação
com
a
empresa
vencedora
do
concurso; 9. o valor da contratação era de cerca
de R$ 1.500,00; 10. não sabia se o Prefeito
determinou a sua sobrinha as adulterações; 11. não
teve acesso ao ofício encaminhado pelo Ministério
Público, solicitando informações sobre o concurso.
A testemunha de defesa Gláucia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Penal - Procedimento Ordinário no 0008792-50.2017.8.26.0000 -Voto no 20.743 - MO
9
disse que: 1. era funcionária da Prefeitura; 2.
conhecia as duas funcionárias contratadas pelo
concurso público que deu origem a este processo;
3. a necessidade de provimento de cargos em cada
setor era informada diretamente ao Prefeito, por
ofício ou pessoalmente; 4. nunca houve indicação
de profissional; 5. nunca tratou sobre contratação
com FERNANDA; 6. usava e-mail institucional, assim
como outros funcionários, sempre existindo senha
de acesso.
A testemunha Jorge disse que: 1.
trabalhou no setor de licitações; 2. sua função
era analisar e julgar processos licitatórios; 3. o
setor de recursos humanos é que solicitava a
contratação de funcionários; 4. em seu setor,
qualquer
funcionário
poderia
usar
o
e-mail
corporativo, sem necessidade de senha, sendo
utilizado programa Outlook; 5. sobre os fatos,
sabia que, após a realização de concurso no qual
foram providos vários cargos, houve a necessidade
de
profissional
para
prover
o
cargo
de
nutricionista em questão, sendo realizado concurso
para essa finalidade; 7. as propostas das empresas
concorrentes não chegaram às suas mãos; 8. não
sabia se a documentação solicitada pelo Promotor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Penal - Procedimento Ordinário no 0008792-50.2017.8.26.0000 -Voto no 20.743 - MO
10
foi
encaminhada
por
FERNANDA;
9.
não
tinha
certeza, acreditando que FERNANDA ocupava a pasta
de Assistência Social; 10. não houve processo
licitatório para o concurso para provimento do
cargo de nutricionista; 11. não se lembrava da
participação das empresas GL e CONSESP, sabendo
que a vencedora foi a Empresa Persona.
A testemunha de defesa Dina disse
que: 1. trabalhava no setor de contabilidade da
Prefeitura havia trinta e um anos; 2. sabia que
FERNANDA trabalhava na Secretaria de Assistência
Social; 3. nada sabia acerca das falsificações; 4.
o programa de e-mail utilizado na Prefeitura era o
Outlook; 5. cada funcionário tinha sua senha
pessoal de acesso; 6. não havia software para
detectar eventual falsidade; 7. FERNANDA foi
afastada por nepotismo, não se lembrando se
exercia suas funções à época dos fatos.
A
prova
oral
produzida
demonstrou, em síntese, que: 1. em 23 de novembro
de 2015, CALIMÉRIO fez uso de documento particular
alterado, consistente na Proposta Orçamentária
emitida
pela
Empresa
GL

Consultoria
em
Desenvolvimento Social e Ação Educativa S/S Ltda
EPP, por sua determinação alterada por FERNANDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Penal - Procedimento Ordinário no 0008792-50.2017.8.26.0000 -Voto no 20.743 - MO
11
para incluir informação falsa no Inquérito Civil
no 3.821/2005, movido pela Promotoria de Justiça
de Votuporanga, investigando fraudes na dispensa
de licitação para a contratação de serviços de
realização do Concurso Público no 01/2015, na
tentativa de ludibriar o MINISTÉRIO PÚBLICO; 2. na
mesma data, assim como no mesmo Inquérito Civil
mencionado,
fez
uso
de
documento
particular
alterado, consistente na Proposta de Serviços da
Empresa CONSESP
Concursos, Residências Médica,
Avaliações e Pesquisas Ltda, por sua determinação
alterado
para
incluir
informação
falsa,
na
tentativa de enganar o MINISTÉRIO PÚBLICO; 3.
FERNANDA, no período compreendido entre 18 e 23 de
novembro de 2015, na sede da Prefeitura Municipal
de Álvares Florence, por determinação do Prefeito
CALIMÉRIO, seu tio, alterou as datas lançadas nos
documentos particulares mencionados (repita-se:
Proposta Orçamentária emitida pela Empresa GL

Consultoria em Desenvolvimento Social e Ação
Educativa S/S Ltda EPP, e Proposta de Serviços
da
Empresa
CONSESP

Concursos,
Residências
Médica,
Avaliações
e
Pesquisas
Ltda),
para
utilização no Inquérito Civil no 3.821/2005.
Esses
fatos
foram
apurados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Penal - Procedimento Ordinário no 0008792-50.2017.8.26.0000 -Voto no 20.743 - MO
12
porque, em vasta investigação deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO, realizada pelo GAECO e pela
Delegacia Seccional de Polícia de Ribeirão Preto,
na denominada “Operação QI”, foi descoberta uma
organização criminosa especializada em fraudes de
concursos
públicos
e
licitações
em
vários
municípios da região, incluindo o Município de
Álvares Florence, sendo apreendidos documentos que
levantaram suspeitas sobre o Concurso Público no
01/2015, realizado mediante contratação direta da
Empresa
Persona
Capacitação

Assessoria e Consultoria EIRELI, envolvida em fraudes em
licitação em procedimentos semelhantes.
Para
materializar
a
fraude,
FERNANDA alterou a data da Proposta Orçamentária
apresentada pela Empresa GL
Consultoria, de 18
de novembro de 2015 (fls.138), para 15 de dezembro
de 2014 (fls.92), e, na Proposta de Serviços da
Empresa COSESP, alterou a data de 18 de novembro
de
2015
(fls.128/129)
para
18
de
dezembro
(fls.93/94). Os orçamentos assim adulterados foram
utilizados
por
CALIMÉRIO
para
justificar
a
contratação da empresa que supostamente apresentou
orçamento de menor valor (fls.81/82 e 91), com a
finalidade e burlar as investigações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Penal - Procedimento Ordinário no 0008792-50.2017.8.26.0000 -Voto no 20.743 - MO
13
Pois bem.
Não
há
dúvidas
de
que
as
propostas eram falsas, sendo adulteradas por
FERNANDA, única pessoa que a elas teve acesso,
utilizadas em benefício de CALIMÉRIO e por sua
determinação.
Os fatos se amoldam aos tipos
penais indicados na denúncia, portanto.
Assim, verificadas as presenças
de prova da existência material dos crimes, bem
como de suas autorias, as condenações são de
rigor.
Registre-se que há notícias de
que, mesmo após desligada de suas atividades na
Prefeitura por decisão judicial (Ap. Cível n°
0015895-61.2014.8.26.0664;
Ap.
Cível
n°
1004819-18.2017.8.26.0664),
FERNANDA
continuou
exercendo suas funções, porque, após o formal
desligamento, o Prefeito CALIMÉRIO, também seu
tio, “criou” lei, possibilitando que prestasse
serviços voluntários, mais uma vez demonstrando
descaso com o cumprimento da Lei Penal, o que será
considerado como demonstrativo de personalidades
desvirtuadas para fixação das penas e do regime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Penal - Procedimento Ordinário no 0008792-50.2017.8.26.0000 -Voto no 20.743 - MO
14
Passa-se à fixação das sanções
penais.
Em
primeira
etapa
de
quantificação, fixam-se as penas-base, para ambos
os Réus e para cada um dos crimes, acima do mínimo
legal, de acordo com a previsão do artigo 59 do
Código Penal, ante a existência das circunstâncias
judiciais desfavoráveis, notadamente em razão da
crítica
situação
sócio-político-econômica
enfrentada pelo País (de lamentável corrupção
dominante, culminando com desemprego que atinge
cerca de 12 milhões de pessoas) na qual está
presente a necessidade de firmeza na moralização
do tratamento ao dinheiro público, bem como o
combate a práticas de igual natureza. Inviável,
principalmente nesse momento de crise, tolerar,
como comuns ou menos puníveis, práticas como a dos
fatos ora apurados, envolvendo grande esquema de
fraudes. Além disso, houve a intenção deliberada
de burlar a fiscalização do Ministério Público, a
demonstrar que as condutas dos Réus - altamente
reprováveis e censuráveis denotam culpabilidade
acentuada,
especialmente
vindas
de
agentes
públicos, assim como as consequências dos crimes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Penal - Procedimento Ordinário no 0008792-50.2017.8.26.0000 -Voto no 20.743 - MO
15
com
inequívocos
prejuízos
financeiros
-
e
sobretudo
morais
-,
devendo
receber
sanção
compatível como resposta adequada à sociedade e
como desencorajamento para novas práticas, de
forma que a fixação da pena-base acima do mínimo
se mostra mais adequado, perfazendo, para cada
crime, 02 (dois) anos de reclusão, e 20 (vinte)
dias-multa. Há de se considerar que a fixação da
pena deve ser entre o mínimo e o máximo da pena
cominada,
nada
sugerindo
patamar
de
base
obrigatório, ou eventual fração ideal de praxe a
ser observada.
Inexistentes
circunstâncias
agravantes ou atenuantes, bem como causas de
aumento ou de diminuição, nada há a ser
considerado em segunda e terceira etapas de
quantificação, penas estas que, então, tornam-se
definitivas.
Nos termos do artigo 49, § 1°, e
artigo 60, “caput”, ambos do Código Penal, cada
dia-multa é fixado em 1/2 (meio) salário mínimo,
seja
diante
dos
argumentos
utilizados
para
exacerbação das penas-bases, seja porque, em se
tratando de crime vinculado - mesmo que se possa
dizer
indiretamente
-
à
improbidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Penal - Procedimento Ordinário no 0008792-50.2017.8.26.0000 -Voto no 20.743 - MO
16
administrativa, a resposta penal, também para as
sanções pecuniárias, devem guardar eficácia e
retributividade.
Ressalte-se que se trata de ações
(tomada a expressão com o sentido de vontade,
desejo,
desiderato
completo
e
complexo)
independentes, atingindo duas situações autônomas
(dois
documentos
alterados
e
utilizados,
em
momentos distintos e com finalidades díspares),
sem que se possa classificar a situação como de
ação conjunta. É caso, portanto, de concurso
material, nos termos do artigo 69, “caput”, do
Código Penal.
Quanto ao regime prisional, a
teor do artigo 59 do Código Penal, conforme já
explicitado acima, impõe-se que o regime inicial
de cumprimento da pena seja o semiaberto, pois as
circunstâncias
pessoais
do
agente
devem
ser
consideradas para a fixação da intensidade, nos
termos do artigo 33, § 3°, do Código Penal, sem se
olvidar que a somatória das penas, por apenas um
dia,
não
obriga
matematicamente
o
regime
intermediário.
É o mesmo fundamento, aliás, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Penal - Procedimento Ordinário no 0008792-50.2017.8.26.0000 -Voto no 20.743 - MO
17
impedir a substituição das penas privativas de
liberdade por penas restritivas de direitos, nos
termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal.
Por fim, relevante, nos termos do
parágrafo único do artigo 92 do Código Penal, é a
explicitação da perda do cargo em relação a
CALIMÉRIO.
Com efeito, e sem prejuízo da
determinação
já
dada
na
Ap.
Cível
n°
1004819-18.2017.8.26.0664, mesmo porque se trata
de esferas distintas, com análise, requisitos e
valorações específicas, posto que possa haver as
mesmas consequências, o certo é que, extrapolando
os limites de moralidade no exercício do cargo de
prefeito municipal, o Réu não se comportou como
deveria, traindo a confiança não só dos eleitores,
mas de toda a população que deve ter no Chefe
Municipal
do
Executivo
exemplo
e
figura
de
retidão, daí porque urge a imediata perda do
cargo, cujo exercício não pode ser perenizado para
se findar tão somente com a questão temporal de
esgotamento do mandato. Acrescente-se a isso o
fato de, daqui para diante, eventuais meios de
impugnação não terem, de regra, efeito suspensivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Penal - Procedimento Ordinário no 0008792-50.2017.8.26.0000 -Voto no 20.743 - MO
18
(artigos 995, e 1029, § 5°, ambos do Código de
Processo Civil, aqui aplicados por força do artigo
3° do Código de Processo Penal), de forma a não
impedir seu cumprimento imediato.
Ante o exposto, afastadas as questões preliminares, julga-se procedente a
pretensão acusatória para condenar: 1. CALIMÉRIO,
a duas penas, cada uma, de 02 (dois) anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20
(vinte) dias-multa, calculado cada dia-multa em
1/2 (meio) salário mínimo, pela acusação de dois
crimes de uso de documento particular falso
(artigo 304, c/c artigo 298, “caput”, do Código
Penal), bem como a imediata perda do mandato
eletivo, nos termos do artigo 92, inciso I, letra
“a”, do Código Penal; 2. FERNANDA, a duas penas,
cada uma de 02 (dois) anos de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa,
calculado cada dia-multa em 1/2 (meio) salário
mínimo,
pela
acusação
de
dois
crimes
de
falsificação de documento particular (artigo 298,
“caput”, do Código Penal).
Oficiem-se
à
Promotoria
do
Patrimônio
Público
e
Social
da
Comarca
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Penal - Procedimento Ordinário no 0008792-50.2017.8.26.0000 -Voto no 20.743 - MO
19
Votuporanga, e à Câmara Municipal de Álvaro
Florence,
com
cópia
desta
decisão,
para
as
imediatas providências necessárias.
Após
o
trânsito
em
julgado,
lancem-se os nomes dos Réus no rol dos culpados.
ZORZI ROCHA
RELATOR